Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA E LIBERAÇÃO PARCIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. a contradição definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). 2.1. Já a obscuridade representa a falta de clareza capaz de impedir ou dificultar a compreensão dos termos do julgado. 2.2. Se os pontos indicados pelo embargante foram detidamente apreciados no julgado, com clareza e coerência, não prosperam as alegações de vícios.
3. Os acórdãos precedentes deixaram nítido o descompasso entre a manutenção do bloqueio inicialmente imposto por esta Corte e os pronunciamentos ulteriores, relativos à ação de arbitramento de honorários.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Ausente o caráter manifestamente protelatório, não há falar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Tal conclusão não obsta a incidência do referido dispositivo caso opostos novos aclaratórios retomando questões já decididas.
6. Recurso conhecido e desprovido.